Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso não autoriza condenação em honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A liquidação de sentença não tem autonomia processual, senão individualidade procedimental, estando agregada ao cumprimento de sentença que objetiva viabilizar com a definição do quantum debeatur, consoante a inteligência dos artigos 509 e 523, caput, do Código de Processo Civil.
III. O § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil não faz menção à liquidação de sentença, senão ao cumprimento de sentença, exatamente em função da sua natureza jurídica de simples procedimento preparatório.
IV. O exercício regular do contraditório e da ampla defesa assegurados na liquidação de sentença pelos artigos 510 e 511 do Código de Processo Civil não pode ser interpretado como litigiosidade descomedida hábil a respaldar condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
V. Litigiosidade compatível com a estrutura procedimental da liquidação de sentença não pode ser legitimamente invocada como fundamento para a incidência de honorários advocatícios nesse incidente processual.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.